Tribunal: TCU
Processo: 038.398/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico cujo objeto é serviço de transporte terrestre para transbordo de passageiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Embattur Empresa Bahiana de Transporte e Turismo Eireli - ME (CNPJ 02.517.814/0001-23), em face de supostas irregularidades constantes do Pregão Eletrônico 7002573200, conduzido pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, o qual tem por objeto " serviços de transporte terrestre para transbordo de passageiros ", com vigência prevista de 745 dias e valor homologado em R$ 9.341.732,10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, haja vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. dar ciência deste Acórdão à estatal Petróleo Brasileiro S.A. e à representante, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. informar a representante que mover a Administração Pública por interesses predominantemente privados, em detrimento do interesse público que move este Tribunal de Contas da União, pode vir a configurar litigância de má-fé, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1993, c/c os arts. 15, 80 e 81 do Código de Processo Civil; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.